Tribunal: TJDFT
Processo: 0736061-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Direito de família. Agravo de instrumento em ação de revisão de alimentos. Fixação de alimentos provisórios. Necessidades de alimentação e capacidade contributiva da alimentante. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.- Agravante, mãe do alimentando, insurge-se contra a decisão proferida em ação de revisão de alimentos, na qual foram fixados alimentos provisórios na proporção de 24% de seu salário bruto. A Agravante propõe redução dos alimentos provisórios para o valor correspondente a um salário mínimo.
II. Questão em discussão
2.- A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os alimentos provisórios estabelecidos observam a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva da alimentante; e (ii) se a decisão recorrida merece reforma em razão de alegada desproporcionalidade no valor dos alimentos.
III. Razões de decidir
3.- A agravante admite possuir outras fontes de renda, além de seu salário, tais como honorários destacados de advocacia pública, rendimentos por aulas de direito e transmissão de conteúdos jurídicos, o que evidencia que os alimentos provisórios estabelecidos não abrangem a totalidade de seus rendimentos, mas apenas um percentual do salário principal.
4.- Os alimentos provisórios se destinam a garantir, de forma sumária e imediata, as necessidades presumidas do alimentando. A fixação provisória do valor tem base em estimativa inicial, passível de revisão mediante dilação probatória caso demonstrada desproporção.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.